Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA INDENIZATÓRIA. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é devida a condenação, imposta à sociedade anônima ré, de indenização por danos morais em razão de pretenso negócio jurídico, não celebrado pela consumidora, que ocasionou restrição em órgão de proteção ao crédito. Também deve ser analisada a proporcionalidade do valor dos honorários de sucumbência arbitrado pelo Juízo singular.
2. Em relação ao tema da gratuidade da justiça é conveniente destacar que a autora exerce a profissão de auxiliar de serviços gerais e juntou aos autos prova suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica.
3. A sociedade anônima apelante procedeu à devida impugnação dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, em razão de pretenso negócio jurídico não celebrado, gera dano moral presumido (in re ipsa). É desnecessária, portanto, a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido.
5. Quanto ao mais, a respeito do valor da indenização, não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que deve proporcionar a análise de diversos fatores como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas. 5.1. Nesse contexto, atente-se à abordagem conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Nesse caso, foi estabelecida a tese do hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 5.2. A primeira fase constitui análise do montante fixado em situações semelhantes no âmbito do mesmo tribunal. A segunda diz respeito às peculiaridades do caso concreto. O último critério é pautado, basicamente, pelas condições políticas, sociais e econômicas das partes, para que não seja permitido o enriquecimento sem causa da vítima.
6. No presente caso deve ser majorado o quantum indenizatório por danos morais, fixado para o caso de inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de pretenso negócio jurídico não celebrado.
6. Em regra os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1 No caso ora em exame não está caracterizada a insuficiência ou a desproporção no valor dos honorários de advogado. Assim, diante da baixa complexidade da causa, do tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo procurador da segunda ré, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico obtido pela autora se revela razoável e proporcional, nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, ambos do CPC
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.